Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-87.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702343-87.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON RECORRIDO: ANDRE GUSTAVO PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. O recurso inominado, cujo juízo de admissibilidade deve ser exercido pelo Relator da Turma Recursal, sujeita-se ao pagamento do preparo, que compreende todas as despesas processuais, incluindo as dispensadas no primeiro grau de jurisdição, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (artigos 11, inciso V; 29, inciso I; e 31, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). 2. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento (artigo 31, §1o, Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). 3. Desse modo, considerando que o comprovante acostado aos autos nos IDs. 53540459 e 53540460 se refere somente recolhimento das custas recursais, intime-se a recorrente a comprovar, no prazo de 48 horas, o recolhimento integral do preparo recursal, juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais do processo realizada no prazo de até 48 horas contadas da interposição do recurso, sob pena de deserção. P. I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital